Tribunal: CARF
Processo: 10280.003434/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003434/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.830 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ADOCEL ADMINISTRACAO DO CEDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO DA LEI No
9.317/1996.
ATIVIDADE
DE
GESTÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
CEMITÉRIOS. DILIGÊNCIA REALIZADA PELA DRF. COMPROVAÇÃO
DA AUSÊNCIA DA HIPÓTESE VEDADA PELO SIMPLES.
Realizada diligência pela Delegacia da Receita Federal de origem, cuja
conclusão tenha sido no sentido de que o contribuinte não exercia a atividade
que ensejou a sua exclusão do regime de tributação simplificado, deve ser
reformado o Ato Declaratório Executivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da 3a Turma da DRJ/BEL,
alterando apenas as páginas dos documentos, em razão da conversão do processo em digital:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003434/2004-58
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003434/2004-58

1.

Versa o presente processo sobre solicitação de revisão da exclusão da
forma de tributação denominada de SIMPLES, determinada pelo Ato Declaratório
Executivo no 518.617, datado de 02 de agosto de 2004, e-fl. 09.
2.

O motivo da exclusão descrito foi de que a atividade exercida pela
requerente estaria vedada e a fundamentação legal citada foi a Lei n° 9.317/96, art. 9°
inciso XIII; art. 12; art. 14, inciso; art. 15, inciso II; Medida Provisória n°. 158-34, de
27.07.2001, art. 73. Instrução Normativa SRF n° 355, de 29.08.2003: art. 20, inciso XII;
art. 21; art. 23, inciso I; art. 24, inciso Il, c/c parágrafo único.
3.

A classificação do CNAE também descrita no próprio Ato Declaratório
Executivo, como descrição da atividade vedada, é o código 9303-3/01 - Gestão e
manutenção de cemitérios.
4.

O pedido inicial foi analisado na Delegacia de Origem que decidiu por
manter a exclusão, através do Despacho datado de 13.12.2005, por entender que a
atividade explorada pelo sujeito passivo está vedada por ser optante do Simples, e-fl. 42,
que foi cientificado através dos Correios, conforme “AR”, e-fl. 45, em 11.01.2006.
5.

Novamente inconformado, o sujeito passivo recorreu da decisão
emanada pela primeira instância, na data de 09.02.2006, e aduziu em seu favor, em
resumo, o seguinte, e-fls. 46 a 54:
a)
Que a requerente atua no ramo de prestação de serviços de funerais em geral, que
o motivo da exclusão é improcedente, pois a empresa não desenvolvia e nem
desenvolve atividade de gestão e manutenção de cemitérios e sim serviços de funerária,
identificada no CNAE sob o código 93-03-3/04, que se enquadra para opção pelo
regime Simples;
b)
Que o que ensejou ato administrativo equivocado talvez seja que em 2000,
quando da atualização do quadro do CNAE, em virtude da mudança de tal tabela de
classificação para 7 dígitos, o órgão competente da SRF alterou seu próprio cadastro
relativo à empresa em questão, que ao fazer tal alteração enquadrou a recorrente como
exercente da atividade de “gestão e manutenção de cemitérios”, que foi um ato
administrativo com motivo errôneo;
c)
Que o contrato social da empresa vigente à época da atualização do quadro
CNAE previa que a sociedade tinha como objetivo: prestação de serviços a necrópoles
modernas e serviços de funerária;
d)
Que solicitou a alteração da descrição da atividade econômica para serviços de
funerária, o que foi devidamente atendido pelo órgão próprio da SRF, tanto que
atualmente é cadastrada como “serviços de funerária", conforme comprova com
documento anexado;
e)
Que da análise feita, a autoridade examinadora entendeu que a recorrente ao
esclarecer que a atividade de serviços de funerária era sua principal atividade, admitiu
que exercia, ainda que de forma secundária, a atividade de gestão e manutenção de
cemitérios, tipo de ramo que foi o motivo de sua exclusão;
f)
Que o fato da recorrente exercer apenas atividade de serviços de funerária, pode
ser facilmente comprovado através de perícia ou diligência fiscal realizada nos caixas da
empresa, que é regularmente escriturado;
g)
Que a veracidade de tal alegação corrobora-se com o fato de que em 24 de
janeiro de 2006, a recorrente alterou seu contrato social, retirando do seu objetivo social
a atividade “prestação de serviços a necrópoles modernas” para acabar com quaisquer
dúvidas;
h)
Transcreveu parte do art. 9o da Lei n° 9.317/96 para argumentar que só é vedada
de optar pelo Simples a pessoa jurídica que efetivamente realizar atividade impeditiva,
que o fato de constar no contrato social não é causa de exclusão;
i)
Transcreveu o Acórdão n° 9.315, de 04.05.2005 da DRFJ de Campinas-SP, que
tratou sobre vedação ao Simples;
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003434/2004-58

j)
Requereu a realização de perícia ou diligência fiscal;
k)
Finalmente requereu sua manutenção na forma de tributação denominada de
Simples.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, que
também indeferiu a solicitação de realização de perícia ou diligência fiscal, por entender que
caberia à Recorrente realizar a juntada dos documentos que julgasse necessários para afastar a
causa de exclusão do Simples (e-fls. 81 a 84).
Do referido acórdão foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 92 a 103), reiterando
os fundamentos da Manifestação de Inconformidade, principalmente com relação à necessidade
de diligência fiscal para comprovar que “a Recorrente nunca exerceu a atividade vedada aos
optantes do SIMPLES em função do disposto no art. 9°, XII, ‘f’ da Lei n° 9.317/96” (e-fl. 98), já
que não restou comprovado pela Autoridade Administrativa o efetivo exercício da atividade de
“gestão e manutenção de cemitério”.
Instruiu o Recurso Voluntário com documentos comprobatórios, entre eles,
Contrato Social vigente em 2004, Alteração e Consolidação do Contrato Social vigente a partir
de janeiro de 2006, documentos contábeis como Livro Diário, Razão, Notas Fiscais emitidas no
período de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, etc.
Na primeira oportunidade, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
votou, por unanimidade, em converter o julgamento do recurso em diligência, nos seguintes
termos (e-fls. 128 a 132):

[...] tendo em vista a negativa do contribuinte quanto ao exercício da atividade vedada e
como o efetivo exercício da atividade específica, causa principal e impeditiva da
permanência da Recorrente no Simples, não restou configurada no processo “sub
examine”, VOTO pela conversão do julgamento do recurso voluntário em
DILIGÊNCIA à repartição de origem a fim de que:
a) Traga aos autos informação no sentido se houve ou não receita bruta, da Recorrente,
proveniente da atividade “gestão e manutenção de cemitérios” a partir do período de
01/01/2000;
b) Informe, também, quais atividades desenvolvidas pela Recorrente no período
supracitado. Demonstrando os fundamentos da informação.
Após diligências da Delegacia da Receita Federal de origem, cujos documentos
foram juntados aos autos, foi lavrado Relatório de Diligência de e-fls. 198 a 200, com o retorno
dos autos para julgamento do Recurso Voluntário por parte deste Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003434/2004-58

A controvérsia dos autos consiste em verificar a ocorrência (ou não) da hipótese
vedada pela Lei no 9.317/1996 (Simples) que, no caso, é a prestação da atividade de “gestão e
manutenção de cemitérios” (CNAE no 9303-3/01), a qual ensejou a expedição do Ato
Declaratório Executivo DRF/BEL no 518.617, de 02 de agosto de 2004, para excluir o
contribuinte do regime tributário simplificado.
Diante da ausência de provas por parte da Autoridade Fiscal quanto ao exercício
da atividade vedada pelo contribuinte, a Relatora que me antecedeu corretamente determinou o
retorno dos autos à DRF de Belém/PA para diligência, cuja conclusão final afasta por completo o
Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 518.617/2004 e põe fim à presente discussão.
Pela clareza da exposição fática, seguem transcritos trechos do Relatório de
Diligência (e-fls. 198 a 200), elaborado por Auditor do Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belém/PA (Mandado de Procedimento Fiscal-D no 02.1.01.00-
2010/0343-8):
[...]
5. Procedemos ao início da diligência verificando, preliminarmente, a documentação
anexada ao processo, fornecida pelo próprio interessado, notadamente as notas fiscais
de venda e a escrituração contábil. Essa documentação se refere ao período de 01.01.02
a 31.12.2006.
6. Nessa análise, feita à luz dos documentos originais colocados à disposição pelo
contribuinte, foi possível constatar que o faturamento da empresa nesse intervalo
temporal deu-se exclusivamente de atividades relacionadas à prestação de serviços
funerários, como se pôde depreender do estudo das contas de receita registradas nos
livros fiscais/contábeis do período, bem como do histórico descrito nas notas fiscais
apresentadas.
7. Em resposta à nossa intimação, a empresa apresentou documento contendo respostas
às perguntas que formulamos no Termo de Início de Diligência, cujo teor, acompanhado
das devidas comprovações, esclareceu e evidenciou tratar-se de duas empresas distintas
com alguns sócios comuns: a Adocel Administração do Cedro Ltda. (CNPJ
14.122.659/0001-25), que presta tão somente serviços funerários (como já explicado
anteriormente), e o Recanto da Saudade Cemitério Parque Ltda. (CNPJ
04.709.150/0001-20), que como o próprio, vende e gerencia jazigos em cemitério-
parque localizado em terreno de sua propriedade. Os clientes de uma podem ou não ser
os mesmos da outra.
8. Esta segunda empresa - Recanto da Saudade - é optante pelo Lucro Presumido e
declarou no período receita bruta compatível com as atividades que exerce,
evidenciando ter respeitado a limitação imposta pela legislação tributária quanto à
natureza das atividades desempenhadas para os que desejam optar pelo SIMPLES.
9. Num segundo momento, para atender integralmente ao solicitado pela Relatora (item
4), verificamos todos os elementos comprobatórios, como notas fiscais e livros
fiscais/contábeis, agora relativos ao período de 2000 a 2002, a fim de verificar se à
época do fato gerador da exclusão do SIMPLES a empresa desenvolvia atividade
proibitiva para os optantes do SIMPLES, qual seja, “gestão e manutenção de
cemitérios". Em verdade, a exclusão da empresa do regime do SIMPLES deu-se em
virtude da alteração pela Receita Federal, em 2000, de oficio, do CNAE anterior para
sete dígitos, o que equivocadamente enquadrou a empresa como exercente de atividade
não permitida. Não há, nos autos do presente processo, e nem na vasta
documentação diligenciada, nenhuma prova ou mesmo referência que possa fazer
entender que o contribuinte tenha desenvolvido essa ou outra atividade proibida
para os optantes do SIMPLES. A atividade de gestão de cemitérios, como já dito, é
exercida por outra empresa, pertencente aos mesmos sócios, regularmente optante pelo
Lucro Presumido, com receita compatível e devidamente declarada/tributada desde o
ano de 2000.
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003434/2004-58

[...]
Após verificação de toda a documentação contábil e fiscal da empresa, o Auditor
concluiu que a Recorrente não obteve qualquer faturamento proveniente de atividade de “gestão
e manutenção de cemitérios”, estando ausente a hipótese vedada pela Lei do Simples, que
ensejou sua exclusão do regime. Veja-se:
[...]
10. Assim, da leitura e correta interpretação de toda documentação apresentada, e
respondendo aos quesitos solicitados pela Relatora, concluímos, salvo melhor juízo,
que:
a) A empresa diligenciada, Adocel Administração do Cedro Ltda, não obteve entre 2000
e 2006 receita bruta proveniente da atividade “gestão e manutenção de cemitérios”,
proibitiva para quem opta pelo SIMPLES.
b) Que exerceu no período em foco apenas atividades relacionadas ao serviço funerário,
cujo detalhamento foi exemplificado em documentos fornecidos pela empresa,
devidamente comprovados no curso desta diligência e que, por sua vez, não se
caracterizam, em nenhuma hipótese, legal e faticamente falando, como atividades
proibidas para os optantes do SIMPLES.
Esse caso demonstra a importância de as atividades fiscalizatórias, principalmente
de situações que demandam análise fático-probatória, ocorrerem antes da expedição de atos tão
gravosos como é o caso da exclusão do regime do Simples, evitando-se, dessa forma, a litigância
administrativa.
Por essas razões, e nos exatos termos do resultado da diligência, dou provimento
ao recurso voluntário para reformar integralmente o Ato Declaratório Executivo de exclusão da
Recorrente do regime tributário simplificado da Lei no 9.317/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital